Tribunal: TJBA
Processo: 8099303-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099303-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VITOR BATISTA PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS, PAULO RAMIZ LASMAR APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros Advogado(s):PAULO RAMIZ LASMAR, PAULO SOARES DE FREITAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que conheceu das apelações e deu parcial provimento ao recurso do autor, mantendo a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento de pagamento da multa contratual e à vedação de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes pelo mesmo fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade. A decisão fundamentou-se no Tema 996/STJ para fixar lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, observando precedentes do próprio Tribunal. 4. Embora o Tema 970/STJ estabeleça vedação à cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, tal vedação não é absoluta, sendo permitida desde que o somatório não ultrapasse o valor equivalente ao aluguel do imóvel. 5. Os embargos têm caráter meramente protelatório, visando rediscutir matéria já decidida, em desvio da finalidade integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração que visam exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, sem apontar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, configuram recurso protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, j. 27.09.2019; STJ, Tema 970; TJ-BA, Apelação 05793065020178050001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 29.08.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8099303-61.2022.8.05.0001em que figura como Embargante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e Embargado: VITOR BATISTA PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23